Tribunal: STF
Processo: HC 268148
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E CORRUPÇÃO DE MENORES. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente “[...] condenado pela prática do crime do artigo 180, §§ 1º e 2º [receptação qualificada], do Código Penal por dez vezes e no artigo 244-B, caput [corrupção de menores], da Lei nº 8.069/90. A pena foi fixada em 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial semiaberto, além do pagamento da pena pecuniária de 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA, fixando o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, faculto recurso em liberdade”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a concessão de indulto, “[...] nos termos do art. 9º, XV, do Decreto Presidencial nº 11.846/23, extinguindo-se a punibilidade [...] requerendo ainda que seja o indulto estendido à pena de multa, nos termos do Art. 4º do referido Decreto”.

    III. Razões de decidir

    3. Este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.059.154/SP. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.